Tribunal: TJSP
Processo: 1018167-89.2016.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Inocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Denunciada/denunciante Locar Transportes, proprietária do último caminhão do comboio, cujo engate se rompeu, soltando a carreta que colidiu com a loja da autora, também é responsável pela ocorrência do acidente, conforme a teoria da guarda, segundo a qual compete ao dono indenizar os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Inocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Denunciada/denunciante Locar Transportes, proprietária do último caminhão do comboio, cujo engate se rompeu, soltando a carreta que colidiu com a loja da autora, também é responsável pela ocorrência do acidente, conforme a teoria da guarda, segundo a qual compete ao dono indenizar os danos decorrentes do mau uso feito pelo sujeito a quem a coisa foi confiada. Ante a possibilidade de exercício de direito de regresso entre os responsáveis solidários pela ocorrência do acidente, nos termos do artigo 283 do Código Civil, a denunciação da lide à Locar Transportes era mesmo cabível, consoante inteligência do artigo 125, inciso II, do CPC/2015. Acórdão agiu corretamente ao atribuir à denunciada/denunciante Locar Transportes a responsabilidade solidária pelo pagamento de apenas 1/5 das indenizações dos danos decorrentes do acidente, consoante inteligência do artigo 944, parágrafo único, do Código Civil. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.